Tribunal: CARF
Processo: 16511.720608/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720608/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.658 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
SALETE GALVAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE ALIMENTANDO.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que
os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para motivar a respectiva dedução, constituindo o
pagamento realizado em mera liberalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720608/2011-95
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2011-95

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 15.100,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencido o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 97/104):
A notificação de lançamento de fls. 24/29 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 11.858,70, assim
discriminado: R$ 6.304,47 de imposto; R$ 4.728,35 de multa de ofício (passível de
redução); e R$ 825,88 de juros de mora (calculados até 29/07/2011). O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2010, na qual se apurou a
dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 22.925,32, atinente às
despesas declaradas perante a Unimed Litoral (R$ 1.825,32), Osny Tadeu
Schauffert (R$ 9.100,00) e Michelle Custódio Costa Pinto (R$ 12.000,00), bem como
constou descrito à fl. 26 que:
"Glosa de R$ 1.825,32, referente a plano de saúde de não dependentes, por falta
de previsão legal para dedução (alimentando não pode ser dependente a não
ser que esteja expresso no acordo judicial homologado, o que não foi
comprovado). A contribuinte foi intimada a apresentar o efetivo pagamento de
R$ 21.100,00, declarados a título de despesas médicas, através da apresentação
de cópia de cheques nominais e/ou transferências bancárias e/ou comprovantes
de depósitos e/ou extratos bancários. Em resposta à intimação, informou que os
pagamentos foram efetuados em espécie e não apresentou nenhum dos
documentos solicitados para comprovação. Dessa forma foram também
glosados R$ 21.100,00 por falta de comprovação do efetivo pagamento."
Em defesa oferecida às fls. 2/23, a notificada aduziu, em síntese, que não obstante a
farta documentação por ela entregue à Fiscalização, no tocante às despesas médicas
declaradas alusivas aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, ainda se deu intimação para
que apresentasse cheques, transferências bancárias, comprovantes de depósitos e
extratos bancários, visando à comprovação do efetivo pagamento, o que não encontra
qualquer amparo legal. Em outras palavras, a Receita Federal, por via das intimações,
obrigou a impugnante a quebrar o seu próprio sigilo bancário; ocorre que, se havia
fundadas suspeitas de fraude ou adulteração de documentos nos gastos dedutíveis
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2011-95

realizados, deveria a Administração requerer ao Poder Judiciário a quebra do sigilo
bancário da contribuinte, ou, ainda, serem intimados os profissionais (médicos,
dentistas, fisioterapeutas e plano de saúde) para a confirmação de recebimento dos
valores envolvidos. Revelou a interessada que, ignorando as respostas fornecidas, deu-
se a emissão das notificações de lançamento n.
2008/206140272332264,
2009/206140287984041 e 2010/206140320901375, relativas às declarações pertinentes
aos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, respectivamente, totalizando a exigência de
crédito tributário de R$ 34.700,46. No tocante ao ano-calendário 2009, objeto do
lançamento abrigado neste processo, expressou a impugnante, às fls. 7/8:
"Unimed Litoral (plano de saúde)
. Informe de rendimentos do ano-calendário 2009 da Recorrente na
Universidade do Vale do Itajaí, comprovando a efetiva retenção da quantia de
R$ 3.278,12 a título de plano de saúde;
. Cópia da sentença judicial em ação de alimentos que reconhece como da
dependente da Recorrente seu pai (alimentando), e o dever da Recorrente de lhe
prestar alimentos.
Osny Thadeu Schauffert (fisioterapeuta) (sic)
. 1 recibo no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), relativo ao tratamento
odontológico realizado pela Recorrente;
. Recente declaração expedida pelo próprio dentista Osny Thadeu Schauffert,
confirmando o recebimento dos valores no ano-calendário 2008 (sic) e a efetiva
prestação dos serviços odontológicos.
Michelle Custódio Costa Pinto (fisioterapeuta)
. 6 recibos que totalizam a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), relativos à
continuidade do tratamento fisioterápico realizado pela Recorrente;
. Recente declaração expedida pela fisioterapeuta Michelle Custódio Costa
Pinto confirmando o tratamento fisioterápico domiciliar durante o ano de 2009.
Fato que também chama a atenção, Senhor Delegado, é que neste mesmo ano-
calendário 2009 a Receita Federal aceitou um simples recibo da Clínica
Radiológica Valler Zeni (...), no valor de R$ 130,00, bem como outro simples
recibo expedido pela cirurgiã-dentista Dra. Lysiane J. Valler Zenni (...), no
valor de R$ 100,00, conforme prova a declaração de ajuste anexa, ambos sem
qualquer necessidade de outra comprovação documental, o que mostra a total
falta de critérios para a análise dos recibos apresentados pela Recorrente."
Em continuidade, questiona a impugnante: o fato de a Receita Federal acolher algumas
despesas em detrimento de outras, se todas foram igualmente comprovadas; se houve
algum indício de fraude, sem a existência de processo próprio para averiguar tal
situação; a ausência de pedido da Fiscalização ao Judiciário para a quebra de sigilo
bancário da recorrente; bem como da inexistência de intimação para que os profissionais
da área de saúde envolvidos prestassem as informações acerca dos atendimentos e
valores recebidos.
Assevera a interessada que toda a legislação pertinente à matéria ampara a comprovação
realizada, sendo que somente na falta dessa documentação poderia se exigir a indicação
de cheque nominativo pelo qual foram efetuados os pagamentos. Na espécie, segundo
entende a impugnante, verificou-se prática ilegal e abusiva no procedimento trilhado
pela Fiscalização. Salientou também que, em nenhum momento, comprovou a
autoridade coatora a ocorrência de fraude, simulação ou falsidade dos documentos e
gastos realizados pela interessada, limitando-se, em razão de simples suspeitas, a lançar
vultoso crédito tributário.
Esclarece a impugnante que todas as suas aduções ainda são amparadas pela
jurisprudência, com relevo para os julgados proferidos pelo TRF da 4a Região, às fls.
13/17, da 1a Região, às fls. 17/20, e da 5a Região, às fls. 20/22.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2011-95

Para corroborar suas alegações, a notificada fez colacionar os documentos de fls. 30/50.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
PREVISÃO
LEGAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando: as despesas realizadas perante plano de saúde têm
por beneficiários pessoas que não sejam dependentes para efeito tributário, nem se
observe vínculo obrigacional firmado judicialmente; bem como, no que se refere a
prestadoras de serviços, deixe de demonstrar os efetivos pagamentos, nos termos
demandados pela Fiscalização.
Cientificada da decisão, em 19/11/2015 (fls. 107), a contribuinte, em 21/12/2015
(segunda-feira), recurso voluntário (fls. 132/158), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que que a prova
documental produzida está em conformidade com a legislação de regência e é hábil para
comprovar os tratamentos realizados e dos pagamentos efetuados em espécie no ano-calendário
autuado, porquanto idôneos, bem como acerca da regularidade das deduções das despesas com
plano de saúde em favor de seu pai/alimentando, Victorio Galvan, que vive sob seus cuidados,
visando proteger e assegurar uma subsistência digna entre os membros de um mesmo núcleo
familiar, cuja negativa viola o direito estabelecido pela CF/88 e a Lei no 10.741/2003. Lastreia
suas pretensões na SCI Cosit no 23, de 30/08/2013. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado ou, alternativamente, permanecendo dúvidas sobre a efetividade dos
pagamentos efetuados, seja realizada diligência para oitiva dos profissionais contratados, visando
a confirmação do recebimento dos valores declarados e a regularidade das despesas realizadas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 159.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2011-95

Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Michelle
Custódio Costa Pinto (R$ 6.000,00), Cristina Custódio Costa Pinto (R$ 6.000,00) e Osny Thadeu
Schauffert (R$ 9.100,00), e ao plano de saúde Unimed Litoral SC (R$ 1.862,82), por falta de
comprovação do efetivo pagamento em relação aos profissionais e ausência de previsão em
acordo ou decisão judicial determinando o pagamento das despesas médicas com plano de
saúde de seu pai/alimentando, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los no que tange aos efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor neles constantes, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2011-95

ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos prestadores contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação dos
dispêndios à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Michelle
Custódio Costa Pinto e Osny Thadeu Schauffert (fls. 32 e 34), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 33 e 35), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
odontológico e fisioterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela
realizados no decorrer do ano-calendário de 2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido,
afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário neste ponto.
No que tange à despesa com a profissional Cristina Custódio Costa Pinto, de fato,
e corroborando o acerto da decisão recorrida, a mesma não foi a tempo e modo levada ao ajuste
anual, sendo vedada a retificação da DAA para inclusão ou retificação das despesas declaradas,
não produzindo quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a espontaneidade
do contribuinte, ao teor do art. 832 do RIR/99. Não obstante e ainda que assim não fosse, alia-se
o fato de que somente os recibos acostados (fls. 36), não se mostram, por si só, suficientes para
atestar os pagamentos efetuados, por falta de justificação consistente, ao teor dos arts. 73 e 80 do
RIR/99, portanto nada a prover no particular.
Em relação à despesa com o plano de saúde Unimed Litoral SC realizada em
favor de seu pai/alimentando, Victorio Galvan (fls. 37), melhor sorte também não lhe assiste. O
acordo judicial homologado por sentença nos autos da Ação de Alimentos/Oferta de Alimentos
no 033.03.017966-4, que tramitou na Vara de Família, Órfãos, Infância e Juventude de Itajaí/SC,
com base no termo de audiência acostado (fls. 76/78), previu apenas o pagamento da verba
alimentar sobre percentual dos rendimentos recebidos pela Recorrente, nada se referindo em
arcar com a manutenção de despesas médicas ou com plano de saúde, cujo pagamento como
realizado constituiu-se em mera liberalidade, calhando aqui na manutenção da glosa operada.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência junto às prestadoras contratadas, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal
a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador
(art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.658 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2011-95

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.100,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 167
DF CARF MF
Original